Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR NUMERAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARCIALMENTE CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem a parte autora ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 18.978,89. Narrou que, em 15/01/2021, procedeu a intermediação, entre o réu e terceiro, da venda de imóvel situado na Rua 7 Norte, Lotes 3, 5 e 7, Bloco B, apto. 2411, Águas Claras/DF. Alegou que as partes acordaram o pagamento de R$ 35.000,00, em relação à comissão de corretagem, contudo o réu realizou o pagamento de metade desse valor.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pleito de gratuidade de justiça (ID 43012738).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação valor da comissão de corretagem previsto contratualmente. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os honorários da corretagem seriam calculados após a quitação do saldo do financiamento, no valor de R$ 211.000,00. Argumenta que seu ganho financeiro somou a quantia de R$ 139.000,00 e que ocorreu apenas a venda do ágio do imóvel. Sustenta que a cláusula contratual que estabeleceu o percentual de 10% como remuneração dos serviços de corretagem, fere o princípio da boa-fé objetiva. Afirma que já pagou o valor de R$ 17.500,00, a título de comissão de corretagem, que esse valor é incompatível com o ganho real obtido pelo recorrente. Aduz que deveria pagar somente a importância de R$ 13.900,00 de corretagem, calculado com base no percentual de 10% do lucro real de R$ 139.000,00. Requer a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto para condenar a recorrida a lhe pagar a importância de R$ 3.600,00.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6.Os corretores têm direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto no contrato, conforme art. 725 do Código Civil.
7. Não há respaldo no contrato a respeito da alegação de que a comissão de corretagem seria calculada após a quitação do financiamento, com base no percentual de 10% do saldo remanescente ou lucro obtido pelo recorrente. A cláusula segunda, alínea “c” do instrumento de compra e venda de ID 43012131, é expressa e clara ao estabelecer que o valor da comissão de corretagem a ser paga ao recorrido soma a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A alegação que essa cláusula fere a boa-fé objetiva não merece prosperar, na medida em que o recorrente é maior e capaz, assumiu a obrigação de pagar a comissão de corretagem no valor estabelecido no contrato e não comprovou qualquer vício de consentimento. Rejeitada a alegação de que o valor correto da comissão de corretagem seria R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).
8. Rejeitado o pedido contraposto, pois o recorrente somente pagou o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), ou seja, metade do valor da comissão de correta devida ao recorrido. Não há saldo credor em favor do recorrente, mas sim devedor. Pedido contraposto rejeitado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.